Tribunal: TJMT
Processo: 1036046-30.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036046-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (APELANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – DIREITO OBRIGACIONAL – PLANO DE PECÚLIO POR MORTE – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO DE RISCO - NATUREZA SECURITÁRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
A Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de não serem passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de previdência privada. - Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 299.817/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação de Cobrança Objetivando Parcial Nulidade da Cláusula Abusiva c/c Danos Morais In-re-ipsa
” (Proc. nº

1036046-30.2021.8.11.0041) ajuizada pelo apelante contra BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., julgou o pedido improcedente, considerando a ausência de ilegalidade na conduta adotada pela ré, pois,
“a natureza jurídica da apólice contratada é de seguro, e não de previdência privada, vez que se trata de contrato aleatório)”
não é possível a devolução das quantias pagas pelo autor/apelante, durante a vigência do contrato (cf. Id nº 169740295).

A apelante diz que o contrato por ela celebrado não possui natureza securitária, já que os valores foram descontados diretamente dos seus proventos mensais e de forma ininterrupta, ou seja, “não havia um prazo para término do pagamento”, como normalmente ocorre nas diversas modalidades de seguro, razão pela qual, sob sua ótica, a modalidade da avença discutida nos autos possui natureza de previdência privada, passível, pois, de ressarcimento.

Invoca a legislação consumerista em seu favor, dizendo que qualquer cláusula contratual que prevê a perda total de valores pagos em plano de previdência é nula de pleno direito, nos moldes do preceito contido no art. 51, II, do CDC.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarado nulo o contrato de pecúlio e que a ré/apelada seja condenada a lhe restituir os valores cobrados ao longo dos anos, devidamente acrescido dos consectários legais, bem como a indenização em danos morais (cf. Id nº 169740296).

Nas contrarrazões o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Cf. Id. nº 169740298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO propôs AÇÃO DE COBRANÇA OBJETIVANDO PARCIAL NULIDADE DA CLÁUSULA ABUSIVA C/C DANOS MORAIS IN-RE-IPSA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Narra o Requerente que as partes firmaram vários contratos de previdência privada denominado “MULTIPLANO GERAÇÃO 2” entre eles a proposta nº 032 2229058, cujo objetivo seria o pagamento de pecúlio aos beneficiários indicados em caso de morte.

Afirma a ter arcado com o pagamento de 23 parcelas mensais sucessivas na proposta 032 2229058, conforme extrato fornecido pela Requerida, tendo sido em seguida desligada por inadimplemento, uma vez que foram determinados bloqueios judiciais em suas contas correntes perdurando desde setembro do ano de 2006 até agosto do ano de 2018 como se pode verificar em documentos juntados aos autos.

Alega que, em razão disso, o Autor ao procurar a Requerida para o devido reembolso das parcelas pagas, fora informado que não teria direito algum, pois não cumpriste com o acordado no contrato de adesão. O contrato previa que o resgate das contribuições estava condicionado à permanência mínima de 02 (dois) anos no plano e ao pagamento mínimo de 24 contribuições mensais, sob pena de perda em favor do plano das contribuições pagas, informação está que não fora repassado ao autor no momento da adesão.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, para declarar a parcial nulidade da cláusula do contrato firmado entre as partes, com fundamento no art. 51, IV, do CDC, afastando a exigência de adimplemento mínimo de 24 contribuições mensais para o exercício do direito ao resgate das contribuições vertidas pelo Autor, bem como, para condenar o Réu ao ressarcimento das parcelas adimplidas pela Autora, deduzidas as despesas de carregamento, administração e corretagem, conforme cláusula do contrato e desde que comprovado nos autos, e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 77033057, concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação do Requerido.

Audiência de conciliação realizada no dia 11/04/2022, sem êxito (ID. 82006062).

Contestação apresentada no ID. 83728014, arguindo a preliminar de conexão, impugnação a justiça gratuita, prescrição, e no mérito requerendo a improcedência dos pedidos, uma vez que o cancelamento do contrato ocorreu durante o período de carência de 2 (dois) anos estabelecido para resgate de valores pagos, estando a recusa da Seguradora legitimada tanto pelas condições contratuais quanto pela legislação em vigor, e pela jurisprudência que aborda o tema, nada havendo de abusivo ou nulo na cláusula de carência estabelecida no seguro firmado entre as partes, e notadamente pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do demandante.

Impugnação à contestação de ID. 87995414.

Ato continuo as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 94361384 e 94379030).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATO.

(...)

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, indefiro a produção de provas por serem desnecessárias para a resolução da celeuma, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do CPC.

Ademais, destaca-se que o contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil, sic:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil, in verbis:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo in dubio pro misero, ou seja, sempre a favor do consumidor ex vi legis dos artigos 6º, incisos IV e VIII e 47, ambos do CDC sic:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Em razão de tais dispositivos, a seguradora fica obrigada a ressarcir os riscos predeterminados, por certo, somente serão indenizáveis os sinistros que estiverem previstos na apólice, uma vez que visa a prevenir riscos determinados, que devem ser explicitados pela apólice, inadmitindo-se interpretação extensiva.

Pretende a parte Autor obter o reconhecimento da abusividade e nulidade da cláusula contratual que somente permite o resgate com o pagamento mínimo de 24 contribuições, e por consequência, o ressarcimento das parcelas adimplidas pela Autora, deduzidas as despesas de carregamento, administração e corretagem, além dos danos morais que alega ter suportado.

A parte Requerida, por sua vez, alega que a parte autora firmou com a seguradora ré, em 15/10/2004, um plano de previdência, denominado Multiplano Geração 2, propostas 32 2229058, cancelado por falta de pagamento em 13/12/2006.

Pois bem.

De acordo com o art. 13, II, da Lei n° 9.656/98, é possível o cancelamento do contrato de plano de saúde em virtude do não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos seguintes termos:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e

No caso em tela, o cancelamento do plano ocorreu em 13/12/2006, em decorrência do inadimplemento da mensalidade com vencimento em 15/09/2006, conforme ID. 83728027.

Cumpre pontuar, que a natureza jurídica da apólice contratada é de seguro, e não de previdência privada, vez que se trata de contrato aleatório, em que a estipulante assume riscos de sinistralidade em relação ao segurado.

Em outras palavras, os prêmios pagos são a contraprestação que o segurado se obriga a pagar para a garantia de seu legítimo interesse contra riscos predeterminados, não havendo a possibilidade de devolução dos valores pagos a esse título, ainda que os riscos cobertos não venham a se concretizar (art. 757 e 764 do Código Civil).

Com efeito, não encontra amparo contratual ou legal a pretensão de restituição dos prêmios, porquanto sendo o seguro de vida um contrato aleatório, existia a garantia de cobertura contratada para os riscos durante a vigência da apólice.

(...)

O contrato é claro ao dispor, nas suas condições gerais, que “o participante que resolver deixar de pagar a contribuição mensal relativa a inscrições com 24 (vinte e quatro) ou mais contribuições mensais pagas, desde que decorridos, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses do inicio de vigência, tem o direito de optar pelo resgate.”, conforme ID. 83728026.

Não há, portanto, cláusula dúbia capaz de causar confusão no contratante (consumidor), visto que a informação é clara e precisa ao dispor que 'o valor do resgate não corresponde à devolução plena de todos os prêmios pagos'.

Portanto, em vista do acervo probatório colacionado aos autos, não houve falha no dever de informação ao consumidor ou propaganda enganosa por parte da requerida, mas apenas o cumprimento das condições gerais da apólice de seguro de vida, disponibilizada à contratante.

Assim, indevida a restituição integral dos prêmios pagos à seguradora, ante a ausência de fundamentação legal ou contratual para justificar a pretensão de resgate pela requerente.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, vai o mesmo igualmente afastado, tendo em vista que não restaram comprovados pela autora qualquer dano a seu direito de personalidade os fatos narrados na inicial, ônus este que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Sendo assim, a presente ação comporta improcedência.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO em desfavor do Requerido BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

No caso, verifica-se que, o ora apelante Sillas da Rocha Capobiano celebrou em 15.09.2004, o plano “Multiplano Geração 2 – Plano de Pecúlio”, contrato nº 2229058 (Cf. Id. nº 169740286, mas deixou de adimplir as parcelas a partir de setembro de 2006, fato incontroverso nos autos, porquanto corroborado pelo próprio autor/apelante; sendo assim, sustenta que faz jus ao recebimento das parcelas pagas durante a vigência do contrato.

Pelo que consta do contrato de pecúlio, objeto da lide, é fácil perceber que se trata de contrato aleatório por natureza, equivalente ao seguro, espécie tratada por Carlos Roberto Gonçalves na obra Direito Civil Brasileiro, v. III, 2007, 3ª ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 132/133 e 73:

"Contratos bilaterais são os que geram obrigações para ambos os contratantes, como a compra e venda, a locação, o contrato de transporte, etc. Essas obrigações são recíprocas, estando a de um dos contratantes atrelada à do outro. Por isso são sempre onerosos. No entanto, considerando-se as expectativas de vantagens ou benefícios que as partes aguardam e alimentam por ocasião de sua celebração, os contratos bilaterais e onerosos podem revelar-se comutativos ou aleatórios. Comutativos são os contratos de prestações certas e determinadas. As partes podem antever as vantagens e os sacrifícios que geralmente se equivalem, decorrentes de sua celebração, porque não envolvem nenhum risco (...)
Contrato aleatório é o bilateral e oneroso em que pelo menos um dos contratantes não pode antever a vantagem que receberá, em troca da prestação fornecida. Caracteriza-se, ao contrário do comutativo, pela incerteza, para as duas partes, sobre as vantagens e sacrifícios que dele podem advir
. A equivalência não está entre as prestações estipuladas,
mas
dans la chance de gain
ou de
perte pour chacune des parties
, como preceitua o Código Civil francês
”.

No pecúlio não há constituição de capital para custeio de benefícios a conceder, devendo as contribuições do participante ser suficientes para garantir o pagamento do benefício gerado num determinado período. Sendo assim, diante da não ocorrência do sinistro durante o período de contratação, as quantias pagas à administradora do pecúlio destinam-se, exclusivamente, à sua remuneração pelo risco assumido, de que a contribuinte/apelante se beneficiou potencialmente durante toda vigência do contrato.

Não há, nessa espécie contratual, reserva de poupança nem ou previsão de devolução das contribuições, possuindo natureza de seguro e não de previdência privada.

A apelante contratou a cobertura expressamente prevista no documento de Id. nº 169740288, “
benefício de pecúlio aos beneficiários indicados, em decorrência da morte do participante”
; se a apelante escolheu colocar fim a avença (já que deixou, voluntariamente de adimplir as parcelas referente ao pecúlio) antes de ocorrer o risco contratado (morte), impossível a exigência de qualquer quantia, já que não preenchidos os requisitos previstos para as coberturas seguradas.

Por sua vez, quanto a alegação da restituição dos valores pagos, ressalto que o contrato, nas suas condições gerais, impede a restituição dos valores pagos antes do pagamento da 24ª mensalidade pagas, ao dispor o seguinte “
o participante que resolver deixar de pagar a contribuição mensal relativa a inscrições com 24 (vinte e quatro) ou mais contribuições mensais pagas, desde que decorridos, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses do início de vigência, tem o direito de optar pelo resgate
.” (Cf. Id. nº 169740286).

Portanto, se a autora/apelante deixou de pagar as prestações, dando causa à rescisão contratual, não faz jus à restituição dos valores adimplidos durante a vigência da avença, sobretudo porque, caso ocorresse o evento morte, os beneficiários certamente seriam reembolsados pela apelada, tratando-se, portanto, de contrato de risco, com direitos e obrigações de ambas as partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. -Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 871.405/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE PECÚLIO. EX-ASSOCIADO. RESGATE DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CARACTERIZADA. -A Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de não serem passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de previdência privada. -Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 299.817/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014).

EMENTA: CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESFILIAÇÃO. A desfiliação do associado não implica a devolução dos valores por ele pagos a título de pecúlio por invalidez ou morte - tudo porque, enquanto subsistiu a relação, a instituição previdenciária correu o risco, como é próprio dos contratos aleatórios. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 617.152/DF, Rel. Ministro ARI

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023